Tribunal: TJBA
Processo: 8011738-23.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8011738-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUIS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ARNNON CESAR SILVA ALVES MOREIRA SARAIVA, JEFERSON DE OLIVEIRA MENDES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA,VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. (ART. 157 §2º, II C/C §2º-A, I DO CP).

TESE DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 310 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
PREJUDICIALIDADE.
ALEGAÇÕES SUPERADAS.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
REALIZADA EM 25/11/2025.
DECISÃO
SUPERVENIENTE
DE HOMOLOGAÇÃO
DA
PRISÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 04/03/2026.

AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA
(
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP
)
. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO PROFERIDA EM 05/03/2026 INDEFERINDO
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA,
MANTENDO A CUSTÓDIA CAUTELAR.

ALEGAÇÃO
DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO.
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E CERTEZA DA MATERIALIDADE DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES E
COM EMPREGO DE
ARMA DE FOGO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA.
REGISTRO DE INQUÉRITO POLICIAL POR FURTO, NO ANO DE 2014.
RISCO DE REI
T
ERAÇÃO DELI
TI
VA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DIVERSAS. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA.

PERSISTÊNCIA
DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
Trata-se
de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ARNNON CESAR SILVA ALVES MOREIRA SARAIVA e JEFERSON DE OLIVEIRA MENDES, Advogados, em favor do Paciente LUIS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Ju
iz de Direito
da Vara Criminal de Santa Maria da Vitória/BA,
Dr. Alexandre Mota Brandão de Araújo.

2.
A exordial informa que o paciente está preso preventivamente, desde o dia
21/11/
2025, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II c/c § 2ºA, inciso I, do Código Penal.

3.
Ab initio
, de acordo com a documentação acostada ao id 101225549, a título de informações judiciais, verifica-se que “
F
oi realizada audiência de custódia (8002633-66.2025.8.05.0223, ID 532151348), ocasião em que o Ministério Público requereu a homologação da prisão em flagrante e manifestou-se favoravelmente à representação policial que decretou as prisões, enquanto as defesas requereram a revogação das prisões preventivas, e, subsidiariamente a imposição de cautelares diversas da prisão. Em decisão de ID nº 534405389, a prisão em flagrante foi homologada e, diante de todo o exposto, foi mantida a decisão proferida no plantão judiciário, a qual converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva dos pacientes.”

4.
Nesse viés, eventual ilegalidade da prisão restou superada, ante a comprovação de realização do ato, bem assim ante a superveniência de decisão que manteve a medida constritiva, com lastro no artigo 312 do Código de Processo Penal.

5.
C
onforme se
extrai
das informações prestadas pela
indigitada a
utoridade coatora, é possível perceber que
a
denúncia foi recebida em 04/03/2026 (autos n. 8000131-23.2026.8.05.0223).

6.
Em consulta aos autos de nº 8002756-64.2025.8.05.0223 infere-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão proferida em 05/03/2026 – no curso do presente writ – o que afasta qualquer conjectura de violação ao prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único do CPP.

7.Desta forma, é forçoso reconhecer o perecimento do objeto do presente
mandamus
, com a consequente aplicação do art. 659 do CPP, em relação aos tópicos anteriores
.

8.
Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia 21/11/2025 pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, e § 2ºA, inciso I, do Código Penal, sendo convertida a prisão em preventiva por força de decisão
do Plantão Unificado de 1º Grau, datada de 22/11/2025,
no Auto de Prisão em Flagrante nº 88002633-66.2025.8.05.0223 (
id
531716702).

9.
Esclarece-se ainda que, consoante os informes constantes nos autos, foi proferida decisão de manutenção da custódia cautelar,
em 05/02/2026,
nos autos do pedido de revogação da prisão preventiva (nº 8002756-64.2025.8.05.0223),
confirmando a persistência dos motivos que ensejaram a imposição da medida extrema, apontando ainda
que
“
os argumentos trazidos pelos Requerentes não conduzem à demonstração de algum outro fato relevante, forte o suficiente para infirmar os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante, em prisão preventiva, nos Autos nº 8002633-66.2025.8.05.0223.”
(id 546590103)

10.
Em análise prefacial, narra a denúncia que no dia 21 de novembro de 2025, por volta das 5h, os denunciados chegaram a um posto de gasolina e, em seguida, anunciaram o assalto,
de posse de
uma arma de fogo. Coagido pela grave ameaça, o frentista foi à guarita do posto e recolheu R$ 900,00 (novecentos reais),
entregando aos meliantes e, mesmo assim, o Paciente
teria incentivado o comparsa a executar a vítima, o que foi recusado por este.

11.
Ato contínuo, após receberem a informação de que duas pessoas estavam na Pousada Moreira, situada na cidade de Canápolis,
com
uma quantia expressiva de dinheiro em espécie, uma guarnição da Polícia Militar deslocou-se até o local, realizaram a busca pessoal e efetuaram a prisão em flagrante dos pacientes.

12.
À
luz dos elementos constantes dos autos, evidencia-se a gravidade concreta do delito, bem como o risco à ordem pública, circunstâncias estas agravadas pelo
modus operandi
, bem como pela intimidação da vítima –
mesmo após a entrega da quantia em dinheiro existente no caixa do estabelecimento –
causando-
lhe
grave temor no seu local de trabalho.

13.
Não obstante, aportam nos autos indícios que tal episódio não se constitui em fato isolado na vida do Paciente, eis que é investigado pela suposta prática do crime de furto ocorrido em 30/06/2024.

14.
A propósito, saliente-se que para o juízo de periculosidade social do agente não configura constrangimento ilegal a consideração de inquéritos policiais ou ações penais em curso, prática vedada apenas em sede de dosimetria da pena, nos termos da Súmula 444 do STJ.

15.Noutro giro,
ressalte-se que a contemporaneidade dos fundamentos da prisão diz respeito aos seus motivos ensejadores e não à data do suposto crime.

16.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem subscrito pel
o Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli
(
id nº 103531282
).

17. Não conhecimento da tese de ilegalidade da prisão por violação do prazo para realização da audiência de custódia e inércia no recebimento da denúncia;

18. Conhecimento e denegação, no que se refere à violação do prazo nonagesimal para reavaliação da prisão, inidoneidade da fundamentação do édito constritor e ausência de contemporaneidade.

19.
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8011738-23.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante ARNNON CESAR SILVA ALVES MOREIRA SARAIVA e JEFERSON DE OLIVEIRA MENDES, Advogados, em favor de
LUIS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA
e como Impetrado o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, D
ENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10/19